Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721360-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo José da Silva contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia proferida na execução que tramita sob o no 0704242-51.2021.8.07.0002, segundo a qual a “homologação do acordo, revogação da arrematação já levada a efeito nos autos e extinção pelo pagamento somente serão levadas a efeito após a comprovação dos pagamentos acima pela parte executada” (ID no 197260462). 2. O agravante, em suma, sustenta que o leilão realizado e a arrematação concluída devem ser preservados, sob pena de ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o acordo celebrado entre as partes é posterior ao ato judicial praticado. 3. Tece considerações sobre a necessidade de observância da segurança jurídica e a preservação dos atos processuais. Destaca que o acordo celebrado é extemporâneo e não deve ser prestigiado em detrimento dos seus interesses e do leiloeiro. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja mantida a arrematação e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 59564495). 6. Contrarrazões ao agravo (ID no 60071538). 7. Na origem (proc. 0704242-51.2021.8.07.0002), em 28/5/2024, foi proferida sentença que homologou acordo celebrado entre as partes (ID no 198285943). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 13. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, com cópia. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO